Tribunal: TJDFT
Processo: 0721533-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721533-36.2022.8.07.0000 RECORRENTE: FRANKLIN LUCAS ALVES LOPES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAÇÃO. ART. 41 DA LEI N.o 7.210/84 - LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. DIREITO NÃO ABSOLUTO. SOLICITAÇÃO DA AMIGA DO INTERNO. PEDIDO INDEFERIDO. VISITA A OUTRA INTERNA. VEDAÇÃO ESTIPULADA PELA PORTARIA N.o 008/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO ENQUADRAMENTO NAS CAUSAS EXCEPCIONAIS (PARENTESCO DE PAI E MÃE OU ÚNICO PARENTE A VISITAR UM DOS INTERNOS). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei n.o 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais no art. 41 dispõe a respeito dos direitos do preso, dentre eles, o direito a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados, a fim de manter os laços familiares e afetivos para que o interno se sinta inserido na sociedade, contribuindo com a sua ressocialização. 2. Embora seja assegurado ao interno o direito de visitação e convívio familiar, nos estabelecimentos prisionais, este direito não é absoluto, podendo ser restringido por ato fundamentado, em hipóteses que se mostrem necessárias. 3. A Portaria n.o 008/2016 da Vara de Execuções Penais, que regula a realização de visitas ordinárias e extraordinárias, em seu art. 7o, restringe o direito a somente um interno por vez, nos termos a seguir: “É vedada a realização de visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai e mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles”. 4. Não há qualquer prejuízo emocional ou ressocializador ao interno, pois seu direito de convivência está sendo regularmente exercido por intermédio da visitação de outros familiares. 5. O indeferimento de visitação da amiga do interno mostra-se adequado e conforme as regulamentações aplicáveis, especialmente para assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos estabelecimentos prisionais, impedindo que haja o fortalecimento ou formação de organizações criminosas em recinto carcerário. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, alegando que deve ser resguardado seu direito de visita em observância à necessidade de ressocialização do preso e humanização da pena. Assevera que a restrição e suspensão do preso de receber visitas regulares de sua amiga somente se justifica em situações excepcionais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, a turma julgadora, ao decidir, assentou que: “No caso vertente, em consulta ao sistema carcerário, verificou-se que o agravante possui outros familiares com os respectivos cadastros de visitantes aptos e autorizados à visitação e que a sua amiga Bruna Caroline já está cadastrada como visitante de outra interna (Patrícia Michele da Silva Soares).” (ID Num. 39865092 - Pág. 5) (...) “De fato, não há qualquer prejuízo emocional ou ressocializador ao interno, pois seu direito de convivência (familiares/amigos) encontra-se sendo regularmente exercido, por intermédio da visitação de outros familiares.” (ID Num. 39865092 - Págs. 5 e 6) “Por fim, é importante destacar que permanecendo o interesse da solicitante em visitar o agravante, há a possibilidade de colocá-la como prioridade de visita no cadastro dele, em vez da sua irmã.” (ID Num. 39865092 - Pág. 6) “Assim, a restrição de visitação mostra-se adequada e conforme as regulamentações aplicáveis, de modo a assegurar a disciplina, a ordem e a segurança nos estabelecimentos prisionais, impedindo que haja a formação ou fortalecimento de organizações criminosas em recinto carcerário.” (ID Num. 39865092 - Pág. 6) De modo que rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017